Tribunal: TJDFT
Processo: 0736743-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Competência territorial. Domicílio do autor. Súmula 33 do STJ. Competência do juízo suscitado.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama (suscitante) e o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (suscitado), nos autos de ação de cobrança.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o endereço indicado na petição inicial pertence à Região Administrativa de São Sebastião ou à Região Administrativa de Água Quente, para fins de fixação da competência territorial.

III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme dispõe o art. 65, do CPC, e o Enunciado de Súmula 33 do STJ.
4. Restando comprovado documentalmente que o domicílio do autor se localiza no Núcleo Rural Nova Betânia, pertencente à Região Administrativa de São Sebastião, deve ser declarada a competência do juízo suscitado.

IV. Dispositivo
5. Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.